Tribunal: TJDFT
Processo: 0727259-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727259-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, VIVALDO VIEIRA BARBOSA AGRAVADO: DATA POVO INSTITUTO DE PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA, LAECIO DA COSTA FIGUEIREDO D E S P A C H O Trata-se de petição (Id. 75559869) apresentada pelos agravantes, na qual manifestam oposição ao julgamento em ambiente virtual e requerem a inclusão do feito em pauta de sessão presencial, nos termos do art. 123, § 1o, do Regimento Interno desta Corte. Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. Considerando a faculdade processual da parte, bem como a temática do agravo de instrumento, defiro o pedido. À Secretaria, para que promova a retirada do processo da pauta de julgamento virtual do dia 09/09/2025 e providencie sua inclusão em data oportuna para sessão presencial. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator